Tribunal: TJBA
Processo: 8003896-87.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003896-87.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: C. C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EMBARGANTE APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS. UTILIZAÇÃO DO MESMO VALOR HISTÓRICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA CONFIGURADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da inércia dos embargantes em promover a emenda da petição inicial e o recolhimento das custas complementares, decorrentes da necessidade de atualização do valor da causa, após transcorridos 18 anos entre o ajuizamento da execução (2001) e a oposição dos embargos (2019).

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos à execução podem ser ajuizados utilizando como valor da causa o mesmo valor histórico da execução proposta há quase duas décadas, sem qualquer atualização monetária, e se a inércia dos embargantes em atender à determinação judicial para complementação das custas autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Embora o art. 292, II, do CPC estabeleça que nos embargos à execução o valor da causa corresponde ao valor da execução, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente e em consonância com a realidade econômica, não podendo servir como instrumento para que a parte se furte ao recolhimento adequado das custas processuais mediante a utilização de valor manifestamente defasado, após significativo lapso temporal durante o qual a dívida sofreu constantes atualizações conforme parâmetros objetivos informados na petição inicial executiva.

4. A conduta dos embargantes, ao utilizarem o valor histórico da execução ajuizada 18 anos antes, sem qualquer correção monetária, e posteriormente permanecerem inertes após intimação específica para complementação das custas, caracteriza inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé processual, previstos no art. 5º do CPC, além de configurar nítida preclusão temporal e lógica quanto à possibilidade de discutir a questão.

5. Nos termos do art. 290 do CPC, a falta de recolhimento das custas iniciais, após intimação para tanto, implica no cancelamento da distribuição do feito, sendo tal norma de caráter cogente e que visa a coibir o manejo de ações judiciais sem o devido preparo.

6. Considerando que os embargantes foram devidamente intimados para complementação do pagamento das custas iniciais, mantendo-se inertes, não efetuando o pagamento e sequer se manifestando contrariamente ao conteúdo do despacho, a extinção do feito é medida que se impõe, sendo aplicável o brocardo jurídico "dormientibus non sucurrit ius" (o direito não socorre aos que dormem).

7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n°. 8003896-87.2019.8.05.0080
, em que figuram como
apelantes, C. C. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME, JOSÉ JOCÉLIO CAMILO DA HORA MARQUEZ e SANDRA MARIA DE FARIAS CAMILO DA HORA
, e como
apelada, VIBRA ENERGIA S/A
., atual denominação de
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA